Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESATIVADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À FUNAC. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o regime aberto, independentemente do pagamento da pena de multa, apesar do histórico de descumprimento das condições impostas no regime anterior, conforme fundamentos constantes dos autos da execução de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o histórico de descumprimento das condições do regime semiaberto impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão; (ii) estabelecer se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de absoluta impossibilidade econômica e sem prévia intimação para pagamento ou parcelamento, obsta a progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento das condições do regime semiaberto — especialmente a ausência de comparecimento periódico à FUNAC e a desativação do monitoramento eletrônico por mais de 48 horas — revela comportamento incompatível com o requisito subjetivo do art. 112 da LEP.
A progressão ao regime aberto exige maior autodisciplina, nos termos do art. 36 do Código Penal, razão pela qual a conduta registrada impede o avanço para regime menos rigoroso.
O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa constitui óbice à progressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, somente afastável mediante comprovação inequívoca de absoluta impossibilidade econômica do apenado.
A simples assistência pela Defensoria Pública não presume hipossuficiência, sendo indispensável comprovação efetiva da incapacidade financeira, ônus que não foi atendido.
O juízo da execução deve intimar previamente o condenado para efetuar o pagamento da multa, inclusive com possibilidade de parcelamento, bem como para demonstrar eventual impossibilidade econômica, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O descumprimento das condições do regime semiaberto impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa obsta a progressão, salvo prova documental da absoluta impossibilidade econômica do apenado, não sendo admitida presunção de hipossuficiência.
O juízo da execução deve intimar o condenado para pagar ou parcelar a multa e para comprovar eventual impossibilidade econômica antes de decidir sobre a progressão.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CP, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039393-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO FRANZ TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.470.061-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESATIVADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À FUNAC. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o regime aberto, independentemente do pagamento da pena de multa, apesar do histórico de descumprimento das condições impostas no regime anterior, conforme fundamentos constantes dos autos da execução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o histórico de descumprimento das condições do regime semiaberto impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão;

(
ii
) estabelecer se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação de absoluta impossibilidade econômica e sem prévia intimação para pagamento ou parcelamento, obsta a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das condições do regime semiaberto — especialmente a ausência de comparecimento periódico à FUNAC e a desativação do monitoramento eletrônico por mais de 48 horas — revela comportamento incompatível com o requisito subjetivo do art. 112 da LEP.

4. A progressão ao regime aberto exige maior autodisciplina, nos termos do art. 36 do Código Penal, razão pela qual a conduta registrada impede o avanço para regime menos rigoroso.

5. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa constitui óbice à progressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ, somente
afastável
mediante comprovação inequívoca de absoluta impossibilidade econômica do apenado.

6. A simples assistência pela Defensoria Pública não presume hipossuficiência, sendo indispensável comprovação efetiva da incapacidade financeira, ônus que não foi atendido.

7. O juízo da execução deve intimar previamente o condenado para efetuar o pagamento da multa, inclusive com possibilidade de parcelamento, bem como para demonstrar eventual impossibilidade econômica, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento das condições do regime semiaberto impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

2. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa obsta a progressão, salvo prova documental da absoluta impossibilidade econômica do apenado, não sendo admitida presunção de hipossuficiência.

3. O juízo da execução deve intimar o condenado para pagar ou parcelar a multa e para comprovar eventual impossibilidade econômica antes de decidir sobre a progressão.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CP, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0011402-23.2010.8.11.0042, concedeu a progressão de regime ao apenado
João Franz Teixeira
Alves
, do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa (Id. 327301859).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o agravado não preenche os requisitos necessários à progressão de regime previstos no art. 112 da LEP, uma vez que não efetuou o pagamento integral da pena de multa e não cumpriu adequadamente as condições impostas ao regime semiaberto.

Argumenta que o apenado compareceu à FUNAC apenas em 17/10/2023 (data em que foi colocado em liberdade) e em 27/09/2024, pouco antes da decisão que lhe concedeu a progressão. Ademais, aponta que o cadastro de monitoração eletrônica do apenado foi desativado em 18/07/2024, por ter permanecido sem comunicação por GPS e GPRS por prazo superior a 48 horas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do agravo, argumentando que o apenado é pessoa economicamente hipossuficiente, assistida pela própria Instituição, e que não teria frustrado deliberadamente o cumprimento da pena.

Sustenta que a presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública encontra respaldo na jurisprudência recente do STJ e do TJMT, cabendo ao Ministério Público o ônus de comprovar a capacidade econômica do sentenciado para pagar a multa.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve intacta a decisão, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo
provimento do recurso
ministerial
.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a
controvérsia cinge-se à análise dos requisitos necessários à progressão de regime prisional, especificamente quanto ao preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado e à exigência de pagamento da pena de multa como condição para a progressão.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena unificada de 20 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio, estupro de vulnerável e furto qualificado, conforme Processo Executivo de Pena no 0011402-23.2010.8.11.0042.

Em 28/11/2024, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu ao
apenado progressão
para o regime aberto, fundamentando sua decisão na "
inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso
", dispensando o pagamento da pena de multa.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime prisional, como corolário do sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, fundamenta-se no princípio da individualização da pena e na finalidade ressocializadora da sanção penal.

Nesse contexto, o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece como requisitos para a progressão de regime o cumprimento de lapso temporal mínimo da pena no regime anterior (requisito objetivo) e o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento (requisito subjetivo).

No caso em análise, verifica-se que o apenado, embora tenha cumprido o lapso temporal necessário à progressão (requisito objetivo), apresenta comportamento que não se coaduna com o requisito subjetivo exigido pela lei.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, notadamente a ausência de comparecimento regular à FUNAC e a desativação da tornozeleira eletrônica por falta de comunicação, evidencia conduta incompatível com a disciplina e a responsabilidade necessárias à progressão de regime.

Conforme documentação acostada aos autos, o sentenciado compareceu à FUNAC apenas em 17/10/2023 (data em que foi colocado em liberdade) e em 27/09/2024, pouco antes da decisão que lhe concedeu a progressão. Ademais, consta ofício da Central de Monitoramento informando que o cadastro de monitoração eletrônica do apenado foi desativado em 18/07/2024, por ter permanecido sem comunicação por GPS e GPRS por prazo superior a 48 horas.

Esse comportamento revela descompromisso com o processo ressocializador, elemento essencial para a progressão a um regime mais brando, que exige maior senso de responsabilidade do condenado. A progressão ao regime aberto, caracterizado pela autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado (art. 36 do Código Penal), mostra-se prematura e potencialmente prejudicial ao processo ressocializador.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que "o descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, notadamente a desativação da tornozeleira eletrônica, caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP" (N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/02/2025).

Quanto à exigência de pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa constitui óbice à progressão de regime prisional, ressalvada a comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de
efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de hipossuficiência do reeducando.

Tal orientação foi igualmente encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste
’ (EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).

[...]

Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal 12/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente" (DJE: 08/04/2016).

Em caso análogo, esta relatoria manifestou o seguinte entendimento:

“(...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, vedando-se a presunção de hipossuficiência. 4. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, exigindo, para afastar o impedimento à progressão, a demonstração cabal da impossibilidade de pagamento da multa penal sem prejuízo do mínimo existencial. 5. No caso concreto, não houve demonstração de quitação da multa sem comprovação de absoluta incapacidade financeira do apenado, restando caracterizado o obstáculo jurídico à concessão da benesse pleiteada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o,
incs
. I e II; CP, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 01.07.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.
”

(N.U 1012803-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

No caso em análise, embora o apenado seja assistido pela Defensoria Pública, o que poderia indicar hipossuficiência econômica, não há nos autos comprovação efetiva da absoluta impossibilidade de pagamento da multa, ainda que de forma parcelada. A mera assistência pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para presumir a absoluta impossibilidade econômica do apenado, sendo necessária a comprovação específica nos autos.

Ademais, o juízo
a quo
sequer intimou o agravado para efetuar o pagamento da pena de multa, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, que determina que "
o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares
" (
AgRg
no REsp n. 1.990.425/MG).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e
revogar a progressão ao regime aberto concedida ao apenado João Franz Teixeira Alves,
com o consequente retorno ao regime semiaberto, em razão do descumprimento das condições impostas nesse regime, bem como pela ausência de comprovação do pagamento da pena de multa ou de incapacidade econômica absoluta para fazê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026